Tribunal: TJDFT
Processo: 0741582-64.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL ADMINISTRATIVO
Data de julgamento: 2024-01-23
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – RECURSO – CUMULAÇÃO PROVENTOS E PENSÃO CIVIL – SOMATÓRIO – TETO REMUNERATÓRIO CONSTITUCIONAL – TESE 359 SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – VALORES RECEBIDOS DE BOA-FÉ – RESTITUIÇÃO AO ERÁRIO – DESCABIMENTO – DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.
1. No RE 602.584/DF, com repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal firmou a tese 359: “Ocorrida a morte do instituidor da pensão em momento posterior ao da Emenda Constitucional no 19/1998, o teto constitucional previsto no inciso XI do artigo 37 da Constituição Federal incide sobre o somatório de remuneração ou provento e pensão percebida por servidor.”
2. Não há como imputar má fé à Recorrente no recebimento dos valores pagos a maior por inobservância da Administração ao teto remuneratório constitucional. Restituição ao Erário indevida. Precedentes.
3. Recurso parcialmente provido.